Tribunal: STF
Processo: Rcl 58972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-22
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Ednei Marcelo Zambonet, representado por sua curadora Maria Cardoso Zamboneti, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5008244-86.2020.8.24.0000.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE ADOTOU A TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE FIXADO DECLARADA PELO STF ATRAVÉS DE CONTROLE DIFUSO DE CONS IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO JULGADO. EXEGESE DA SÚMULA N. 343 DO STF. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 136/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’ (STF, ARE 978852 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020)”. (eDOC 4 – ID: 3db975b3)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa totalmente do que fora decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810). (…) visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão”. (eDOC 1, pp. 10-11 – ID: 93255a89)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “para que esta adeque o aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11960/2009) ao caso em tela, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período”. (eDOC 1, p. 17 – ID: 93255a89) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Superada a questão, saliento que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, em que se deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)



    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Dessarte, inaplicável os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Entretanto, no caso dos autos verifico que, ajuizada ação rescisória, o Tribunal reclamado negou-se a aplicar o entendimento firmado pelo STF dada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão rescindenda em momento anterior à fixação da tese vinculante. Nesses termos, confira-se a teor desse julgado:



    “Trata-se de Ação Rescisória sob a alegação de violação à norma jurídica, nos moldes do art. 966, inc. V, do CPC, manejada no intento de desconstituir decisão lançada no processo n.º 0305432- 24.2014.8.24.0023, destinado à revisão de pensão graciosa, transitado em julgado em 30-09-2016 (Evento 1, Anexo 7, pg. 140, Eproc/SG), na parte relativa à atualização monetária da condenação judicial pelos índices da Taxa Referencial (TR), em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Amparou seu pleito no argumento de que a decisão rescindenda foi fundamentada em lei Processo 5008244-86.2020.8.24.0000/TJSC, Evento 30, RELVOTO2, Página 1 posteriormente declarada inconstitucional pelo STF com a definição do Tema 810, na ADI 5348 e no RE 870.947, bem como declarado ilegal pelo STJ no Tema 905, REsp 1.495.146. 



    No caso concreto, destaca-se que o lapso temporal para contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal dito como violado, nos moldes do disposto nos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do CPC. Vejamos: 



    (…)



    A decisão rescindenda transitou em julgado em 30-09-2016 (Evento 1, Anexo 7, pg. 140, Eproc/SG), antes, portanto, da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública (RE 870.947), a incidir na hipótese os ditames dos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do CPC. Por sua vez, a decisão do STF transitou em julgado em 03-03-2020, de modo que a presente ação rescisória, protocolada em 10-04-2020, fora deflagrada dentro do prazo decadencial de dois (02) anos.



    (…)



    Adentrando-se no mérito da questão, observa-se que apesar de superada a admissibilidade da ação, o pleito rescisório não merece prosperar. 



    Em data pretérita, este Grupo de Câmaras de Direito Público adotava o entendimento da procedência dos pedidos rescisórios desta jaez, desconstituindo decisões contrárias às teses fixadas no STF (Tema 810) e no STJ (Tema 905), substituindo o índice de correção monetária da TR pelo IPCAE, nas condenações impostas à Fazenda Pública. 



    No entanto, tal orientação fora modificada no final do ano passado pelo emblemático julgamento da Ação Rescisória n. 5009004-69.2019.8.24.0000 da relatoria do eminente Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, na sessão do Grupo de Câmaras de Direito Público realizada no dia 25-08-2021. Vejamos sua ementa: 



    (…)



    Ademais, recentemente o STJ apreciou a matéria no REsp 1973228/SC da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, seguindo idêntico posicionamento no sentido de ser inadmissível o manejo de Ação Rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado em data anterior à definição do Tema 810 do STF, em razão da flagrante divergência da temática envolvendo a correção monetária em condenações judiciais contra a Fazenda Pública, à época em que fora lançada a decisão rescindenda. Vejamos: 



    (…)



    Assim, restou evidente que reinava divergência entre os Tribunais, à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda, acerca da aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no tocante aos índices de correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais contra a Fazenda Pública. 



    Nesse contexto, em virtude da pacificação da temática apenas em data posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a definição do Tema 810 do STF (RE 870.947), incabível o manejo da Ação Rescisória, nos termos do disposto na Súmula 343 do STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’) e do Tema 136 do STF (‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’), preservando-se a coisa julgada nos moldes definidos nos autos de n.º 0305432- 24.2014.8.24.0023”. (eDOC 2, pp. 272/279 – ID: 3551280d)



    Pois bem.



    Ressalto que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – Tema 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral de questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado o pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que “a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Não obstante a tese se refira apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária.



    Dessa forma, entendo que, em verdade, a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), de forma que o caso é de parcial procedência do pedido.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário levando em consideração a existência o tema 1170 da repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente